Tribunal: TJSP
Processo: 2068595-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão que determinou à Instituição Financeira a limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos do agravado, sob pena de multa – Limitação cabível – jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão que determinou à Instituição Financeira a limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos do agravado, sob pena de multa – Limitação cabível – jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento (Tema 1085) - Caso concreto que apresenta os requisitos do art. 300, do CPC – Multa cominatória fixada em patamar razoável para a qual deve ser estabelecida limitação a fim de evitar-se enriquecimento sem causa de seu beneficiário – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.